Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Penhora salarial. Impenhorabilidade relativa. ausência de periculum in mora e fumus boni juris. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de verbas salariais submetidas à penhora no importe de 10% (dez por cento).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial; (ii) estabelecer se a afetação da matéria ao Tema 1.230 do STJ impõe, por si só, a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a penhora de percentual dos rendimentos do devedor.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
4. O Tribunal de origem já conclui que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante não compromete sua subsistência ou a de sua família, inexistindo comprovação concreta de violação ao mínimo existencial.
5. A probabilidade do direito não se evidencia, pois a decisão impugnada adota interpretação razoável e alinhada à orientação consolidada do STJ, sendo inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório.
6. A afetação do REsp 1.894.973/PR ao rito dos repetitivos não implica automática suspensão dos efeitos da decisão recorrida, podendo o entendimento jurisprudencial até então vigente ser reafirmado.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.